Tribunal: TJMT
Processo: 1023198-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023198-95.2025.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Latrocínio, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA,

DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), ALEX CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 057.345.861-88 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 816.782.071-87 (VÍTIMA), JOAO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 156.221.181-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Desaforamento. Tribunal do Júri. Inexistência de prova concreta da parcialidade dos jurados. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Pedido de desaforamento formulado por acusado de duplo homicídio qualificado, visando à transferência do julgamento pelo Tribunal do Júri de São José dos Quatro Marcos/MT para outra comarca, sob alegação de intensa repercussão social e possível parcialidade do Conselho de Sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada comoção social e a notoriedade das vítimas, em município de pequeno porte, comprometem a imparcialidade do júri, de modo a justificar o desaforamento do julgamento.

III. Razões de decidir

3. O desaforamento é
m
edida

excepcional, cabível apenas diante de elementos concretos que demonstrem risco à imparcialidade dos jurados, à ordem pública ou à segurança do acusado.

4. A mera repercussão midiática, ainda que relevante, não configura motivo suficiente para o desaforamento, especialmente quando ocorrida anos antes do julgamento e não acompanhada de prova atual e concreta de hostilidade.

5. As informações prestadas pelo juízo de origem são desfavoráveis ao pedido, ressaltando que os jurados convocados são jovens e isentos de vínculos diretos com os fatos.

6. Ausência de indícios de pré-julgamento ou de risco à segurança pessoal do réu.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: "1. O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri somente se justifica mediante demonstração concreta da parcialidade dos jurados, risco à ordem pública ou à segurança do réu. 2. A mera repercussão midiática do caso, sem comprovação atual de comprometimento dos jurados, não autoriza o desaforamento."

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427; RITJMT, art. 262.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 618687/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da

Fonseca,
DJe
23.11.2020; TJMT, Desaforamento 1002636-12.2018.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 05.07.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
desaforamento
com pedido de liminar formulado por Alex Campos dos Santos, objetivando, com fulcro no art. 427, do Código de Processo Penal, a suspensão de seu julgamento popular designado para o dia 25 de julho de 2025, nos autos da Ação Penal n. 1000306-17.2021.8.11.0039, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
.

Colhe-se destes autos que o requerente foi pronunciado pela suposta prática do crime de duplo homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificulte a defesa das vítimas (art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal). Na sequência, a defesa recorreu da pronúncia, a qual foi desprovida.

No que tange ao pedido formulado nos presentes autos, a defesa alega ser imprescindível o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença.

Isso porque o crime atribuído ao réu, de natureza dolosa contra a vida, provocou intensa repercussão social e midiática na comarca de origem (São José dos Quatro Marcos/MT), município de pequeno porte, com cerca de dezoito mil habitantes.

Assevera que houve reportagens que geraram mensagens de ódio e clamor por condenação, revelando clima hostil ao
requerente
, eis que acusado de matar um casal de idosos, residentes na zona rural e pioneiros da cidade.

Prossegue afirmando que a tese da defesa é a negativa de autoria e que tal estaria prejudicada de ser analisada na comarca onde se deram os fatos.

Assim, tais circunstâncias, no entender do requerente, comprometem a imparcialidade do Conselho de Sentença e justificam a transferência do julgamento para outra comarca (art. 427, § 2o, do CPP).

Com base nas razões acima reproduzidas, pretende o requerente,
“
o

acolhimento integral do pedido de desaforamento, com a consequente remessa do feito para julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, ou, subsidiariamente, da Comarca de Cáceres/MT, onde seja possível a formação de um Conselho de Sentença imparcial, livre de vínculos com os fatos e isento de pressões externas”

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 300042353. Solicitadas as informações de estilo, o magistrado encaminhou os esclarecimentos constantes no ID
300655876.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 303141387, opina pela improcedência deste pedido de desaforamento.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

No caso em debate é imperioso reconhecer que não existem motivos suficientes para autorizar o desaforamento do julgamento de

Alex Campos dos Santos
uma vez que não ficou demonstrado que os jurados que serão escolhidos para compor o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de
São José dos Quatro Marcos
não detêm a necessária imparcialidade para julgá-lo pelo crime que lhe foi imputado, apesar da suposta repercussão que teria causado naquele município.

Como se sabe, de acordo com o princípio do juiz natural, a competência originária para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri da unidade judiciária onde ocorreu o delito, somente cabendo a modificação do local quando presentes algumas das hipóteses de desaforamento, previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento

do Ministério Público, do assistente, do querelante ou
do acusado
ou mediante representação do juiz competente,
poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas
.

Destacamos

Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça trata das hipóteses nas quais se admite o desaforamento do julgamento popular de forma restritiva da seguinte forma:

Art. 262 - Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu ou o interesse da ordem pública o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento.

Constata-se, pois, da leitura dos referidos dispositivos legais e regimentais,
que
o desaforamento apenas terá lugar quando houver interesse de ordem pública, por dúvida sobre a imparcialidade do júri ou para garantir a segurança pessoal do acusado.

Dessa forma, como toda medida de exceção, a
mutatio

fori
só pode ocorrer em casos nos quais os motivos legais estejam comprovados, de modo a justificar a derrogação da competência normal de julgamento, não servindo, portanto, a repercussão social acerca dos fatos
, por si só,

como motivo para dar embasamento ao desaforamento almej
ado
.

Além disso,
o delito em alusão ocorreu há mais de quatro anos e a suposta repercussão midiática do caso, ou mesmo o fato das vítimas ser um casal de idosos pioneiros na cidade, não constitui elemento concreto capaz de justificar a concessão da medida. Observa-se, ainda, que as capturas de tela encartadas na inicial, com supostas “mensagens de ódio” da população e as notícias da mídia local, datam da época dos fatos – fevereiro de 2021 –, de modo que não é possível concluir,
prima facie
,
a imparcialidade da comunidade local para o julgamento dos fatos pelos quais o requerente foi pronunciado ou que o jurado fosse pressionado ao édito condenatório pelo fato das vítimas serem pessoas muito conhecidas.

É imperioso anotar, ainda nesse diapasão, que tanto o entendimento da doutrina quanto dos tribunais caminha no sentido de que, para o desaforamento do julgamento, não basta a mera suspeita de que os jurados não se portarão com a devida isenção quando do exame dos fatos. Destarte, para que isso aconteça, é indispensável a demonstração concreta e segura de que já houve por parte deles [jurados] um pré-julgamento, hipótese, essa, que, todavia, não restou demonstrado na hipótese.

Registre-se, ademais, que nos pedidos de desaforamento, as informações prestadas pelo juízo de primeira instância são de grande valia, uma vez que, estando no local dos fatos, é quem mais precisamente pode aferir os anseios da sociedade. E, na espécie, o magistrado esclareceu que não vê motivos para o desaforamento do julgamento do requerente, visto que
“
o fato de as vítimas serem muito conhecidas na cidade não influencia os jurados, justamente porque os jurados, como dito, são jovens e eventual influ
ê
ncia seria com pessoas mais antigas da cidade e não é o caso dos senhores jurados que compõem a lista desse Egrégio Tribunal de Júri da Comarca de São José dos Quatro Marcos
”
.
(ID
300655876).

A propósito, enfrentando questão similar à discutida nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar, devendo ocorrer quando: a) o interesse de ordem pública o reclamar; b) houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) houver dúvida quanto à segurança do réu; d) na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em
fatos concretos
, do
comprome
t
imento
, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
. 3.
Neste caso, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem o comprometimento dos jurados, de modo que a simples presunção de parcialidade, sem qualquer embasamento empírico, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – Habeas Corpus n. 618687 BA 2020/0268448-6, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, data de julgamento: 17.11.2020, Quinta Turma, data de publicação:
DJe
de 23.11.2020)

Destacamos

Por seu turno, esta Corte de Justiça, não destoa do entendimento pretoriano reproduzido no parágrafo anterior, conforme se extrai do julgado relatado pelo Desembargador Paulo da Cunha abaixo ementado:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO – PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ALEGADA REPERCUSSÃO SOCIAL – CLAMOR PÚBLICO NA SOCIEDADE LOCAL E DESTAQUE MIDIÁTICO – PARCIALIDADE DOS JURADOS COMPROMETIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO PATENTE
– IMPROCEDÊNCIA. O desaforamento é
medida
de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, motivo pelo qual o seu deferimento está condicionado à pré-existência de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal.
É mister reconhecer-se improcedente o pedido de desaforamento criminal, quando não demonstrado recair sobre o júri dúvida fundada acerca da sua imparcialidade
.
(TJ-MT – Desaforamento de Julgamento n. 10026361220188110000 MT, Relator Desembargador Paulo da Cunha, data de julgamento: 05.07.2018, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, data de Publicação: 11.07.2018)

Destacamos

Finalmente, não se deve deixar de ter em mente, também, que o requerente terá, ainda, a via recursal da apelação se ocorrer as hipóteses de nulidade posterior à pronúncia: for a sentença contrária à lei ou ao entendimento dos jurados, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e, for a decisão dos juízes leigos manifestamente contrária à prova dos autos, tal como preconiza o art. 593, III,
a
,
b
,
c
e
d
, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
o pedido formulado por
Alex Campos dos Santos
, determinando que o seu julgamento popular permaneça na Comarca de
São José dos Quatro Marcos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025